Tribunal: TJES
Processo: 5010009-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO VIEIRA SABINO
RECORRIDO: RENATO BISPO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VEÍCULO E MULTAS JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO POR TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5010009-59.2023.8.08.0024

Recorrente: MARCIO VIEIRA SABINO

Recorridos:

RENATO BISPO DE OLIVEIRA
e DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAM
UEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido DETRAN/ES apresentou suas contrarrazões (ID 6801879).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

MARCIO VIEIRA SABINO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais (transferência da propriedade do veículo em comento para o recorrido RENATO BISPO DE OLIVEIRA, além das multas de penalidades administrativas junto ao órgão de trânsito).

Este juízo, no despacho de ID 7961359, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre possível ausência de citação do réu/recorrido RENATO BISPO DE OLIVEIRA, cuja nulidade se trata de matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

In casu,
em que pese a irresignação recursal do autor/recorrente, verifico que
o ato citatório do recorrido/requerido
RENATO BISPO DE OLIVEIRA
foi realizado por meio de Carta com Aviso de recebimento (AR), que foi recebida por pessoa denominada ROGERIO ANTONIO, terceiro estranho à lide (ID 6801568).

Desse modo,
tenho que
o recorrido/requerido
RENATO BISPO DE OLIVEIRA
não foi validamente citado, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa estranha à lide, sendo que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
[1]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA

-
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME

(TJMG -

Apelação Cível

1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Ora, a citação não constitui mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Assim, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida do recorrido/requerido
RENATO BISPO DE OLIVEIRA
, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

De outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
MARCIO VIEIRA SABINO

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)